Tribunal: TJDFT
Processo: 0743614-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743614-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DA COSTA VEIGA AGRAVADO: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA REGINA DA COSTA VEIGA GOMES contra decisão (ID 212223323) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA, indeferiu a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes através do sistema Serasajud. Em suas razões (ID 65087175), alega que: 1) a decisão torna sem efeito a norma pensada para dar efetividade ao processo de execução e possibilitar que a parte obtenha resultado dentro de um prazo razoável; 2) a medida se dá de forma bastante célere, mediante procedimento eletrônico, sem quaisquer custas ao judiciário; 3) por se tratar de meio de coerção previsto em lei, não são necessárias maiores digressões acerca da possibilidade da utilização do Serasajud. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão dos dados da devedora no cadastro de inadimplentes por meio do Serasajud. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 65087185). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Reside a controvérsia em definir o sentido e alcance do disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). O dispositivo – que se insere no Livro do Processo de Execução - guarda a seguinte redação: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. A interpretação adequada da norma passa pela compreensão do significado e da forma de atuação dos bancos de dados de proteção ao crédito no Brasil. Os bancos de dados de proteção ao crédito são entidades de caráter público (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor e Lei 12.414/11- Lei do Cadastro Positivo) cujo propósito principal é oferecer informações que, em tese, são úteis para análise de risco de concessão de crédito. Exercem relevante papel social ao informar ao mercado sobre as dívidas já assumidas e nível de inadimplemento. No Brasil, surgiram na década 50, como resposta à expansão do crédito. O progressivo aumento da relevância das referidas entidades vincula-se diretamente à massificação do crédito e ao anonimato da sociedade de consumo. Quanto menos se conhecem os consumidores, potenciais tomadores de empréstimos, maior a importância e dependência dos arquivos de consumo. Quanto maior a oferta de crédito, mais relevantes são as atividades desenvolvidas pelas entidades de proteção ao crédito. As informações tratadas pelos bancos de dados de proteção ao crédito são necessárias para permitir todo e qualquer empréstimo. Não há crédito sem confiança. O grau de confiança depende de informação qualificada sobre o pretendente ao crédito. Como pontuei em outra oportunidade: “Não há crédito sem conhecimento. Não há conhecimento sem informação. Com a obtenção de dados pessoais, pretende-se conhecer o potencial tomador do empréstimo. Almeja-se ganhar confiança, grau favorável de segurança em relação a determinado negócio jurídico. A concessão de crédito ampara-se na crença de que o beneficiado irá, no futuro, cumprir as obrigações assumidas. A concessão de crédito apoia-se no conhecimento e grau de confiança em relação à pessoa com a qual se pretende estabelecer vínculo contratual. Presente a intenção de se conceder crédito, há, simultaneamente, o legítimo interesse de colher informações do candidato ao empréstimo, com a finalidade específica de obter grau satisfatório de segurança, dados que permitam avaliar os riscos do negócio, de eventual insolvência.” (BESSA, Leonardo Roscoe.Nova Lei do Cadastro Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 19)”. Atualmente, ao lado dos arquivos geridos pelo Banco Central (CCF e SCR), existem quadro grandes entidades privadas que atuam no setor: Serasa, SPC-Brasil, Quod e Boa Vista. Elas disputam espaço no mercado e buscam oferecer aos fornecedores o maior número de informações que, em tese, são úteis para análise de risco de concessão de crédito. Com esse propósito, há um enorme esforço das entidades de proteção ao crédito para ampliar a quantidade e qualidade das informações armazenadas em suas bases para, consequentemente, atrair mais fornecedores. É justamente nesse contexto que, ao lado das informações transferidas pelos próprios credores (fontes), as entidades de proteção ao crédito – por iniciativa própria e sem qualquer solicitação – buscam informações em fontes públicas como é o caso dos cartórios de protestos de títulos e o próprio Poder Judiciário (execuções, pedidos de falência etc.). Registre-se, de passagem, que o objetivo principal do tratamento de informações pelas entidades de proteção ao crédito é oferecer ao mercado informações úteis para análise dos riscos de empréstimo. Não foi pensado como instrumento de coerção para pagamento das dívidas. Este aspecto é um efeito secundário – positivo – já que o registro de informações negativas impede, de um modo geral, a obtenção de novos empréstimos, o que acaba servindo de estímulo a quitação de débitos pretéritos. Na interpretação da lei processual (art. 782 do CPC), quando o dispositivo alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, deve considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções judiciais. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. Portanto, é legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de “execução definitiva de título judicial”. Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. Em outro processo de minha relatoria (no 0733458-63.2021.8.07.0000), obtive a confirmação de que as entidades de proteção ao crédito realizam intensa coleta de ações executivas. Entre as respostas oficiais, registro informação prestada pela Quod: “1. A entidade realiza o tratamento de informações relacionada a ações judiciais? Sim. A QUOD – Gestora de Inteligência de Crédito S/A, efetua o tratamento de informações relacionadas à distribuição de ações judiciais públicas, por meio de ferramenta de captura de processos, nos sites dos Tribunais de Justiça, dentre eles o do Distrito Federal e Territórios. 2. Se positiva a resposta, como se dá a coleta dessas informações e qual o tipo de dado é tratado (execuções, falências etc.)? Referida coleta de dados é realizada por algoritmos de pesquisa, captados por meio de informações constantes na capa/cadastro dos processos, tais como: número dos autos, UF, data da distribuição, partes e, ainda, pelo valor envolvido na demanda. Os tipos de ações capturadas pelo sistema englobam demandas como: (i) ações monitórias; (ii) ações de busca e apreensão; (iii) concordatas; (iv) declarações de insolvência civil; (v) ações de depósito; (vi) dissoluções e liquidações de sociedades; (vii) execuções; (viii) liquidações extrajudiciais; (ix) falências; (x) autofalências; (xi) recuperações extrajudiciais e (xii) recuperações judiciais. 3. Qual a periodicidade de atualização das referidas informações? As atualizações em questão ocorrem diariamente. 4. Como concilia eventual conflito de informação já registrada com a determinação judicial de inscrição de dívida com base no art. 782, §3°, do Código de Processo Civil? Em primeiro, importante esclarecer a este D. Juízo que as informações compõem produtos distintos da QUOD – Gestora de Inteligência de Crédito S/A. A negativação, quando requerida em observância à regra do art. 782, §3°, do Código de Processo Civil, integra a base de negativações relativas ao serviço de proteção ao crédito (ControlCred). A captura originada de processos judiciais públicos, por sua vez, compõe o relatório do consultado, com informações integrais sobre notas de crédito, participações societárias e processos públicos em que o indivíduo figura no polo passivo, observando, para tanto, as ações informadas na resposta do item 2. 5. A informação relacionada à execução promovida pelo Distrito Federal já está registrada? Sim, a informação relacionada à Execução de Título Extrajudicial no 0033465- 52.2015.8.07.0018, que deu origem ao presente Agravo de Instrumento, foi devidamente capturada pela QUOD – Gestora de Inteligência de Crédito S/A e associada ao CPF da Sra. Maria Ruth de Matos Andrade” - grifou-se. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. Ou seja, antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) demonstrar que a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria realizar o registro. Todavia, o mais relevante é saber se a providência do juiz não importa possibilidade de duplo registro da mesma dívida (bis in idem), com consequências indesejadas para todo mercado – que preza por informações corretas, atualizadas e inequívocas. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nem foi discutido no julgamento do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). Definiu-se, na ocasião, a seguinte tese: "O art. 782, § 3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA". O foco principal do Tema 1.026 refere-se à aplicação do art. 782, § 3o da lei processual às execuções fiscais que se baseiam em títulos extrajudiciais – o que não é o caso dos autos. De qualquer modo, ainda que se aplique a ratio decidendi do referido julgado, restou aberta a possibilidade de análise de peculiaridade do caso concreto, como se observa pela seguinte passagem do voto do Relator: “Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.” – grifou-se Na hipótese, a questão – de alta relevância – é que não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito em face da probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator